Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704220-30.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JHONATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por JHONATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso extraordinário manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 74401373 inadmitiu os apelos constitucionais interpostos pelo insurgente. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno de ID 75173907 contra a decisão desta Presidência que inadmitiu os reclamos excepcionais por ele aviados. Esta Presidência, em decisão de ID 76004157, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como por ausência de regularidade formal do reclamo. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 75173907 por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é firme a jurisprudência do STF ao assentar que "Diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame do último incidente protocolizado” (AgInt no AREsp n. 2.759.355/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de 27/8/2025). III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76337742. Atente-se a secretaria para o despacho de ID 76004132. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026